Tribunal: TRF3
Processo: 5027608-86.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
835/1327)

5027608-86.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027608-86.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: MARIA TERESA ANDRADE PEREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO DOS SANTOS CARVALHO - SP309929-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO PELO INSS. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTARQUIA. NATUREZA ALIMENTAR DA PRESTAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória formulado em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, na qual a parte autora busca compelir o INSS ao imediato pagamento de benefício assistencial de prestação continuada (NB 708.928.489-2) concedido administrativamente em 21/01/2021, mas que, segundo alegado, jamais foi efetivamente implantado ou pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de determinar ao INSS a imediata implantação e pagamento de benefício assistencial previamente concedido na via administrativa, diante da ausência de comprovação de pagamento das parcelas correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito decorre da própria concessão administrativa do benefício assistencial pelo INSS, circunstância que evidencia o reconhecimento, pela autarquia, do preenchimento dos requisitos legais para sua percepção.

A alegação da autarquia previdenciária de que o benefício já teria sido implantado exige comprovação documental idônea, como extratos de pagamento ou histórico de créditos, por se tratar de informação que se encontra sob sua exclusiva disponibilidade.

Não se mostra razoável impor à parte autora o ônus de comprovar fato negativo consistente na ausência de pagamento do benefício, sobretudo quando o próprio INSS afirma a ocorrência da implantação.

O benefício de prestação continuada possui natureza alimentar e destina-se à garantia de condições mínimas de subsistência da pessoa em situação de vulnerabilidade social, circunstância que evidencia o perigo de dano decorrente da ausência de percepção da prestação assistencial.

A tutela antecipada possui natureza provisória e pode ser revista ou cassada pelo juízo de origem caso surjam elementos que afastem a verossimilhança das alegações ou revelem situação fática diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão administrativa do benefício assistencial evidencia a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência quando inexistente comprovação do efetivo pagamento das parcelas pelo INSS.

Incumbe à autarquia previdenciária comprovar documentalmente a implantação e o pagamento de benefício assistencial cuja efetivação afirma ter ocorrido.

A natureza alimentar do benefício de prestação continuada caracteriza o perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela antecipada para sua imediata implantação e pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 497, 995 e 1.019.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 7a Turma, ApCiv no 5121412-84.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 11.03.2026; TRF3, 7a Turma, AI no 5031034-82.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 29.07.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027608-86.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: MARIA TERESA ANDRADE PEREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO DOS SANTOS CARVALHO - SP309929-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela pleiteada, em ação de cobrança e obrigação de fazer que procurava viabilizar o imediato pagamento do benefício de prestação continuada concedido administrativamente em 21/01/2021 (NB 708.928.489-2).

A parte autora, ora agravante, sustenta que ajuizou a ação de n. 5012108-07.2025.4.03.6102 objetivando o imediato pagamento, pelo INSS, do benefício de prestação continuada que lhe fora previamente deferido na via administrativa. Alega que a contestação apresentada pela autarquia, ao limitar-se a afirmar a implantação do benefício, sem, contudo, apresentar comprovante efetivo de pagamento que demonstre a concretização dessa providência, acaba por corroborar sua assertiva de que o benefício jamais foi efetivamente pago. Por fim, ressalta estarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela antecipada.

Assim, requer a concessão de efeito ativo, bem como a reforma da r. decisão, a fim de obter tutela provisória com efeitos antecipatórios, determinando ao INSS que proceda com o pagamento imediato da benesse concedida em seu favor (ID 339752339).

Houve deferimento da medida liminar em sede recursal (ID 341150425).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

No tocante ao deferimento de tutela de urgência, assim dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

(...)

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

(...).

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

(...).

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, verifico que se encontram presentes os requisitos legais exigíveis para o deferimento de antecipação da tutela em favor da parte autora, como será demonstrado a seguir.

De início, analisa-se que foi concedido, na via administrativa, o Benefício de Prestação Continuada (NB 708.928.489-2) em favor da parte autora, com data de início do pagamento dos valores devidos em 21/01/2021.

Não obstante a concessão do benefício na esfera administrativa, sustenta a demandante que, até o momento do ajuizamento da respectiva ação de n. 5012108-07.2025.4.03.6102, o INSS ainda não havia promovido a efetiva implantação da prestação assistencial, circunstância evidenciada pela inexistência comprovação do pagamento das parcelas correspondentes.

Diante desse cenário, a parte autora formulou, nos autos originários, pedido de concessão de tutela provisória de urgência, com natureza antecipatória, a fim de que fosse determinado ao INSS que procedesse à imediata implantação do benefício e ao pagamento das parcelas devidas, tendo em vista o caráter alimentar da prestação assistencial.

Contudo, o Juízo a quo indeferiu o pleito antecipatório, sob o fundamento de que seria necessária a prévia manifestação da autarquia previdenciária, com vistas a possibilitar melhor análise da controvérsia, nos seguintes termos (ID 428989276, processo no 5012108-07.2025.4.03.6102):

“Entendo imprescindível a integração do INSS ao contraditório, a fim de possibilitar melhor campo de análise.

A despeito da prova da concessão do benefício, não há prova suficiente de que não tenha havido, de fato, pagamento.

Ausente, nesse cenário, a probabilidade do direito, INDEFIRO a antecipação da tutela.”

Posteriormente, salienta-se que o INSS apresentou contestação, na qual alegou que o benefício assistencial já teria sido devidamente implantado, sustentando, por conseguinte, a ocorrência de perda superveniente do objeto da demanda e requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito (ID 429769997, autos de n. 5012108-07.2025.4.03.6102).

Entretanto, apesar de tal alegação, verifica-se que o instituto previdenciário não acostou aos autos documentação apta a comprovar a efetiva implantação do benefício assistencial em favor da parte autora, mediante o pagamento das respectivas parcelas devidas, ônus que lhe incumbia, sobretudo diante da controvérsia instaurada.

Outrossim, ressalta-se que, uma vez afirmado pela autarquia previdenciária que o benefício já teria sido implantado administrativamente, incumbia ao próprio INSS demonstrar, de forma objetiva e documental, a efetiva implementação da prestação assistencial, mediante a juntada de extratos de pagamento, histórico de créditos ou qualquer outro documento idôneo capaz de evidenciar o início da percepção das parcelas pela parte autora.

Trata-se de providência que se encontra ao alcance exclusivo da administração previdenciária, detentora dos registros e sistemas internos relativos à implantação dos benefícios.

Nessa perspectiva, não se mostra razoável transferir à parte segurada o ônus de comprovar fato negativo, qual seja, a ausência de pagamento do benefício, sobretudo quando a própria autarquia afirma a ocorrência da implantação.

Nesse contexto, cumpre destacar que a probabilidade do direito se encontra evidenciada na própria concessão administrativa do BPC pelo INSS, circunstância que demonstra o reconhecimento, pela própria autarquia, do preenchimento dos requisitos legais necessários à sua percepção.

Ademais, não se pode desconsiderar que o benefício assistencial possui natureza eminentemente alimentar, destinando-se à garantia de condições mínimas de subsistência à pessoa em situação de vulnerabilidade social.

Desse modo, mostra-se presente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que a ausência de percepção do benefício pode comprometer a manutenção da subsistência da parte demandante, sobretudo diante da finalidade protetiva que orienta a prestação assistencial prevista na legislação.

Nesse sentido, tal posicionamento tem sido adotado por esta 7a Turma desta Colenda Corte:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. APELAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE. REQUISITO PREENCHIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação do INSS objetivando a reforma da sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de concessão de benefício assistencial para deficiente.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação em ação de natureza alimentar com tutela antecipada deferida; (ii) verificar se a parte autora preenche os requisitos necessários para a percepção de benefício assistencial, especialmente se está caracterizada o hipossuficiência/miserabilidade da parte autora;

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantidos os efeitos da tutela antecipada. Conforme avaliação do Juízo “a quo” restaram configurados os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada. A presente demanda possui natureza alimentar, o que por si só evidencia o risco de dano irreparável tornando viável a antecipação dos efeitos da tutela.

4. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

5. O artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

6. O quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades. Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

7. Hipossuficiência/miserabilidade demonstrada. O laudo social descreve moradia precária, ausência de renda própria do autor, dependência de ajuda de terceiros para despesas básicas. Grupo familiar composto por quatro pessoas, com dois elementos incapacitados. Impossibilidade da parte autora manter seu sustento, ou tê-lo suprido por sua família.

8. A complementação do laudo social é desnecessária. Quesitos apresentados pelo INSS nas razões de apelo já estão contemplados no estudo realizado. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da lide.

9. Concessão do benefício assistencial para pessoa portadora de deficiência mantida. Sentença mantida.

10. Sucumbência recursal da autarquia. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

IV – DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar rejeitada. Mérito da apelação do INSS não provido.

Tese de julgamento:

A concessão de benefício assistencial de prestação continuada é possível mesmo com renda per capita superior a 1⁄4 do salário mínimo, desde que comprovada a situação de miserabilidade/hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 203, V, e 229; CPC/2015, arts. 300, 487, I, 496, §§ 3o e 4o, 1.012, § 1o, V, e 85, § 11; Lei no 8.742/93, arts. 20, §§ 1o, 3o e 11A, e 20B; Lei no 10.741/2003, art. 34, parágrafo único; Lei no 12.470/2011, art. 3o; Lei no 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1.232-1/DF; STF, Rcl 4374/PE; STF, RE 580.963/PR; STJ, REsp 1.355.052/SP; TNU, Súmula no 29.”

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5121412-84.2025.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 11/03/2026, Intimação via sistema DATA: 13/03/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO. LOAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MEDIDA DE EXCEÇÃO.

1 - De acordo com a norma do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2 - A antecipação da tutela é medida de exceção e só deve ser concedida nos casos em que efetivamente evidenciados os requisitos para tanto, o que não ocorre nestes autos.

3 - Nas ações que visam à concessão de benefício assistencial de prestação continuada ao deficiente - LOAS, a comprovação do preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação atinente à matéria demanda a produção de provas. Observância ao princípio do contraditório. Necessária a dilação probatória.

4 - Agravo de instrumento não provido.”

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031034-82.2020.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 29/07/2021, Intimação via sistema DATA: 05/08/2021)

Cumpre ainda assinalar que a concessão da tutela antecipada possui natureza provisória, podendo ser revista ou cassada pelo Juízo a quo a qualquer tempo, caso sobrevenham elementos capazes de afastar a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte autora ou demonstrar situação fática diversa da inicialmente apreciada.

Diante dessas considerações, dou provimento ao agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão recorrida e determinar ao INSS a imediata implantação do benefício de prestação continuada, mediante o efetivo pagamento das parcelas devidas, devendo a autarquia previdenciária comprovar, nos autos de origem, o cumprimento da medida por meio da juntada de documentação idônea.

Comunique-se o Juízo de origem. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO PELO INSS. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTARQUIA. NATUREZA ALIMENTAR DA PRESTAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória formulado em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, na qual a parte autora busca compelir o INSS ao imediato pagamento de benefício assistencial de prestação continuada (NB 708.928.489-2) concedido administrativamente em 21/01/2021, mas que, segundo alegado, jamais foi efetivamente implantado ou pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de determinar ao INSS a imediata implantação e pagamento de benefício assistencial previamente concedido na via administrativa, diante da ausência de comprovação de pagamento das parcelas correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito decorre da própria concessão administrativa do benefício assistencial pelo INSS, circunstância que evidencia o reconhecimento, pela autarquia, do preenchimento dos requisitos legais para sua percepção.

A alegação da autarquia previdenciária de que o benefício já teria sido implantado exige comprovação documental idônea, como extratos de pagamento ou histórico de créditos, por se tratar de informação que se encontra sob sua exclusiva disponibilidade.

Não se mostra razoável impor à parte autora o ônus de comprovar fato negativo consistente na ausência de pagamento do benefício, sobretudo quando o próprio INSS afirma a ocorrência da implantação.

O benefício de prestação continuada possui natureza alimentar e destina-se à garantia de condições mínimas de subsistência da pessoa em situação de vulnerabilidade social, circunstância que evidencia o perigo de dano decorrente da ausência de percepção da prestação assistencial.

A tutela antecipada possui natureza provisória e pode ser revista ou cassada pelo juízo de origem caso surjam elementos que afastem a verossimilhança das alegações ou revelem situação fática diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão administrativa do benefício assistencial evidencia a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência quando inexistente comprovação do efetivo pagamento das parcelas pelo INSS.

Incumbe à autarquia previdenciária comprovar documentalmente a implantação e o pagamento de benefício assistencial cuja efetivação afirma ter ocorrido.

A natureza alimentar do benefício de prestação continuada caracteriza o perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela antecipada para sua imediata implantação e pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 497, 995 e 1.019.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 7a Turma, ApCiv no 5121412-84.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 11.03.2026; TRF3, 7a Turma, AI no 5031034-82.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 29.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão